Tribunal: TJES
Processo: 5032717-69.2024.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032717-69.2024.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: JEAN WAINER BOLONHA

PARTE RE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. IPAJM. APOSENTADORIA ESPECIAL POR PONTOS. ART. 8º DA LC ESTADUAL Nº 938/2020. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. MORA INJUSTIFICADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF). PRAZO DO ART. 49 DA LEI Nº 9.784/1999. JUSTIFICATIVAS GENÉRICAS INSUFICIENTES. CUMPRIMENTO POSTERIOR DA LIMINAR. AUSÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO DEFINITIVO DE MÉRITO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. O mandado de segurança é meio adequado para tutelar direito líquido e certo consistente no dever da Administração Pública de apreciar requerimento administrativo em prazo razoável, não se confundindo com o exame do mérito do benefício previdenciário pretendido.

2. Configura mora administrativa injustificada a ausência de decisão conclusiva, por lapso superior ao razoável, em processo administrativo previdenciário regularmente instruído, sobretudo quando ultrapassados os prazos previstos no art. 49 da Lei nº 9.784/1999.

3. Alegações genéricas de acúmulo de demandas administrativas ou reflexos da pandemia da COVID-19 não afastam o dever jurídico de decidir, nem autorizam a paralisação indefinida de processos administrativos, especialmente diante do caráter alimentar do benefício.

4. O cumprimento da obrigação apenas após o deferimento de medida liminar não acarreta perda superveniente do objeto, sendo indispensável o julgamento definitivo do mérito para controle da legalidade da omissão administrativa.

5. Sentença confirmada em remessa necessária.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009, em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, que concedeu a segurança pleiteada no mandado de segurança impetrado por Jean Wainer Bolonha contra ato atribuído ao Diretor-Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se, no ID. 1782178, pela desnecessidade de sua intervenção no feito.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 29 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Remessa Necessária nº 5032717-69.2024.8.08.0024

Juízo Remetente: Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória

Impetrante:
Jean Wainer Bolonha

A. coatora:
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito

Santo

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Na origem, o impetrante, servidor efetivo do Estado do Espírito Santo, ocupante do cargo de técnico de laboratório no LACEN, narrou ter protocolizado, em 18/03/2024, requerimento administrativo nº 2024.21.301153PA, postulando a aposentadoria especial por pontos, com fundamento no art. 8º da Lei Complementar Estadual nº 938/2020.

Sustentou que, apesar de devidamente instruído o processo administrativo, não houve manifestação conclusiva da autarquia previdenciária, o que configuraria mora administrativa incompatível com o princípio constitucional da duração razoável do processo, razão pela qual impetrou o writ para compelir a autoridade coatora a concluir a análise do pedido, com exame expresso da regra de aposentadoria especial por pontos.

O pedido liminar foi deferido, determinando-se à autoridade coatora a conclusão do processo administrativo no prazo assinalado.

A autoridade impetrada prestou informações, defendendo, em síntese, a inexistência de mora injustificada, sob o argumento de que o requerimento seria continuidade de pedido anterior já analisado, além de invocar acúmulo de demandas administrativas e reflexos da pandemia.

Sobrevieram réplica do impetrante, manifestação do Ministério Público Estadual opinando pela concessão da segurança, bem como informação posterior do IPAJM acerca do cumprimento da liminar.

Ao final, o Juízo de origem concedeu definitivamente a segurança, confirmando a liminar, para determinar que a autoridade coatora concluísse o processo administrativo, com observância do pedido formulado, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e determinando a remessa necessária.

A controvérsia cinge-se, portanto, à verificação da existência de mora administrativa injustificada na conclusão de processo administrativo previdenciário, apta a violar direito líquido e certo do impetrante à duração razoável do processo, assegurado pelo art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

É pacífico na doutrina e na jurisprudência que o mandado de segurança se presta à tutela de direito líquido e certo demonstrável de plano, inclusive nas hipóteses de omissão ilegal da Administração Pública, quando esta se abstém de decidir requerimentos administrativos em prazo razoável.

No caso concreto, restou devidamente comprovado que o impetrante protocolizou requerimento administrativo em 18/03/2024, postulando expressamente a análise da regra de aposentadoria especial por pontos prevista no art. 8º da LC 938/2020, tendo instruído o pedido com os documentos pertinentes, inclusive perfis profissiográficos previdenciários.

Não obstante, conforme reconhecido pelo próprio Juízo de origem, o processo administrativo permaneceu sem conclusão até pelo menos agosto de 2024, quando do exame do pedido liminar, perfazendo lapso temporal superior a cinco meses sem decisão final.

Tal demora, à evidência, extrapola os limites da razoabilidade, sobretudo à luz do art. 49 da Lei nº 9.784/1999, aplicável subsidiariamente, segundo o qual a Administração dispõe de 30 dias, prorrogáveis por igual período mediante motivação expressa, para decidir processos administrativos regularmente instruídos.

No ponto, não se mostra juridicamente suficiente a justificativa genérica invocada pela autoridade coatora, fundada em acúmulo de demandas ou reflexos remotos da pandemia da COVID-19, porquanto tais fatores não afastam o dever jurídico de decidir, nem autorizam a paralisação indefinida de processos administrativos, especialmente quando envolvido benefício previdenciário de natureza alimentar.

Ainda que o IPAJM tenha informado o cumprimento da decisão liminar no curso do processo, tal circunstância não enseja perda superveniente do objeto, conforme corretamente consignado na sentença.

Isso porque a tutela provisória, por sua natureza precária, não substitui o pronunciamento definitivo de mérito, sendo imprescindível a confirmação judicial da ilegalidade da omissão administrativa, sobretudo para fins de controle da legalidade do ato e prevenção de novas condutas omissivas.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme no sentido de que o cumprimento tardio da obrigação, apenas após provocação judicial, não elide a ilegalidade originária, tampouco afasta o interesse processual no julgamento do mérito.

A solução adotada na sentença encontra, inclusive, plena consonância com a orientação consolidada neste Tribunal, como se verifica nos seguintes julgamentos: AC 5010965-12.2022.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, j. 06/11/23; RN 5000694-70.2024.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Rel Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 24/02/25; RN 5024775-83.2024.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Rela. Desa. Marianne Judice de Mattos, j. 26/03/25; RN 5039510-24.2024.8.08.0024, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 13/10/25).

Destaca-se, por pertinência direta, julgado proferido nos autos da Remessa Necessária nº 5025799-83.2023.8.08.0024, de relatoria do Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, no qual se assentou que:

A demora injustificada na tramitação de processo administrativo viola o direito fundamental à duração razoável do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, quando não observados os prazos estabelecidos no artigo 49 da Lei nº 9.784/99, sendo legítima a tutela judicial para corrigir a inércia administrativa.

Naquele caso, assim como no presente, reconheceu-se que a Administração Pública não pode se manter inerte por meses diante de requerimento previdenciário regularmente formulado, sobretudo quando o documento ou a decisão administrativa é essencial ao exercício do direito à aposentadoria.

Portanto, a sentença recorrida não apenas se mostra juridicamente correta, como também alinhada à jurisprudência dominante desta Corte, impondo-se sua confirmação integral em sede de remessa necessária.

Ante o exposto,
conheço da remessa necessária para confirmar integralmente a sentença
.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)